Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DESPACHO Em atenção à petição de Id 55814176, INTIMEM-SE os advogados dos apelantes (querelante e querelado) para que comprovem nos autos o recolhimento EM DOBRO do preparo, relativo aos recursos de apelação interpostos por ambos, no prazo de até 5 dias, sob pena de deserção, conforme previsto no art. 806, §2o do CPP c/c art. 1.007, §4o, do CPC, aplicável por analogia, nos termos do art. 3o do CPP. Em relação à mesma petição, INDEFIRO o pedido do apelante/querelado para intimação para contrarrazões, uma vez que a intimação para tal fim já foi realizada, conforme certidão de Id 55421468. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR